Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703603-31.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAS SOUZA CARDOSO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JONAS SOUZA CARDOSO contra o v. acórdão exarado sob o ID 66726385, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., reformando a r. sentença recorrida, para revogar a tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação de superendividamento c/c obrigação de fazer proposta pelo embargante em face da instituição financeira embargada. Em suas razões recursais (ID 67073063), o embargante afirma que a instituição financeira embargada se beneficia da conduta abusiva de emprestar dinheiro a juros exorbitantes para servidores públicos. Relata que, diante da situação financeira periclitante em que se encontrava, decorrente das taxas de juros abusivas impostas, o embargante entrou em contato com o banco embargado e retirou a autorização de descontos em sua conta, esteado nas disposições constantes da Resolução do Banco Central. Assevera que o egrégio Colegiado incorreu em vício de contradição no v. acórdão recorrido com relação ao enunciado do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que desconsidera o direito do devedor de retirar unilateralmente a autorização para a efetivação de descontos de parcelas de empréstimos em sua conta corrente. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de contradição apontado. No mais, observo que, após a oposição dos embargos declaratórios, o recorrente peticionou novamente nos autos em ID 67376140, afirmando que o banco recorrido (n)ão vem cumprindo a decisão liminar proferida na primeira instância, onde o desconto na conta corrente do autor permanece vedado. Alega que, embora o v. acórdão tenha sido desfavorável ao autor, a decisão liminar permanece válida, tendo em vista a oposição de embargos de declaração. Contudo, razão não lhe assiste neste ponto. Como é cediço, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, (o)s embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Por conseguinte, o manejo do referido recurso não possui o condão de obstar a produção de efeitos pelo decisum impugnado, razão pela qual a liminar concedida na instância originária já se encontra revogada desde a publicação do v. acórdão na data de 03/12/2024 (ID 66815676). Não se descura que, excepcionalmente, a eficácia da decisão colegiada poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil). Contudo, a par do fato de que o embargante sequer efetuara requerimento expresso de efeito suspensivo ao v. acórdão, não se verificam nos embargos a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância de fundamentação. Portanto, REJEITO o pedido de execução de multa por descumprimento de liminar, formulado pelo embargante na petição sob ID 67376140. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 17:37:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora